Tribunal: TJMT
Processo: 0009023-56.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Vice-Presidência
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 0009023-56.2015.8.11.0003
Recorrente NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
Recorrido C R PASSAGEM E TURISMO LTDA - ME, VIACAO ARAES LTDA - EPP, ANDERSON MICHEL RAMOS RODRIGUES DA SILVA
Vistos, etc.
A secretaria auxiliar da Vice-presidência certificou conforme id 39581476 que “(...) a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça”.
Compulsando os autos, denota-se que a decisão de id 28874957 havia negado o pedido anterior de gratuidade fundamentando que “(...) a juntada de cópia de balancete contábil desatualizado não pode ser tida como prova a demonstrar a hipossuficiência da seguradora apelante”.
Embora a lei preveja a possibilidade de concessão da assistência judiciaria gratuita em favor das pessoas naturais e jurídicas desde a fase inicial até em sede de recurso (art. 99 do CPC), sua análise deve levar em consideração a demonstração real da impossibilidade de custeio das despesas do processo pela parte, o que não é o caso, já que o documento de id 39570955 carreado pela recorrente não é suficiente para análise do pedido.
Portanto, intime-se a recorrente para, comprovar, de forma clara, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, ou caso prefira, proceder com o recolhimento das custas.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII